Tribunal: TCU
Processo: 020.529/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9441/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.529/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alrizane Pereira Amaral (XXX.808.563-XX); Andrea Maria de Oliveira (XXX.830.367-XX); Eneida Maria de Oliveira Couto (XXX.223.867-XX); Erenilda Faria Ferreira de Oliveira (XXX.599.147-XX); Flavia Estevao Jardim (XXX.184.777-XX); Jessica Estevao Jardim (XXX.572.587-XX); Julieta dos Santos Rodrigues (XXX.069.492-XX); Keila Veronica Camelo (XXX.973.563-XX); Kelly Karina Camelo (XXX.534.293-XX); Luciana Estevao Jardim (XXX.305.597-XX); Maria Jose Camelo (XXX.969.533-XX); Maria de Fatima Oliveira Maita (XXX.105.737-XX); Monica Maria de Oliveira (XXX.501.307-XX); Nadia Maria de Oliveira (XXX.731.317-XX); Regina Celia de Oliveira Santos (XXX.522.667-XX); Tereza Cristina Oliveira dos Santos (XXX.634.077-XX); Vera Lucia Camelo Neri (XXX.002.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.